Tribunal: TJDFT
Processo: 0745075-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0745075-35.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADELINO BISPO MAGALHAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o documento de ID 40026498, pg. 10, indica que a única obrigação ainda não cumprida pelo recorrido era a consulta em cirurgia geral, que por sua vez estava programada para o dia 07/10/2022, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias úteis para dizer se ainda persiste o interesse recursal. A ausência de manifestação importará negativa de seguimento do recurso. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora